Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-51.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*MONITÓRIA – pretensão da autora ao recebimento de valor expresso em duplicatas mercantis – ação procedente com apelo do requerido visando a aplicação da teoria da imprevisão de modo a obter a dilação do prazo de pagamento, bem como a incidência de correção monetária apenas a partir da distribuição da ação e juros moratórios desde a citação - inconformismo injustificado – inaplicabilidade da

Ementa:
*MONITÓRIA – pretensão da autora ao recebimento de valor expresso em duplicatas mercantis – ação procedente com apelo do requerido visando a aplicação da teoria da imprevisão de modo a obter a dilação do prazo de pagamento, bem como a incidência de correção monetária apenas a partir da distribuição da ação e juros moratórios desde a citação - inconformismo injustificado – inaplicabilidade da teoria da imprevisão tendo em vista que o fator climático não pode ser considerado extraordinário e imprevisível nas atividades agrícolas – circunstâncias que, ao contrário, se insere no risco da atividade do requerido – juros moratórios e correção monetária devidos desde o vencimento da obrigação positiva e líquida – art. 397 do CC/02 e precedentes deste TJSP – sentença mantida - monitória procedente – recurso improvido.*